Tribunal: TJMT
Processo: 1034277-02.2024.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034277-02.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), AUGUSTO DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 061.689.691-36 (APELADO), LIDIANI DE JESUS FERNANDES - CPF: 017.083.355-01 (ADVOGADO), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - CPF: 198.205.948-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
CONSTITUIÇÃO EM MORA -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA
PARA
ENDEREÇO
DIVERSO D
O CONTRATO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INEXITOSA -
MORA
NÃO
COMPROVADA -
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial
não ocorreu
na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato,
não é possível reconhecer a eficácia do ato
,
pois
contraria o
entendimento firmado
no
TEMA 1.132 do STJ.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra a sentença proferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada
em face de
AUGUSTO DA COSTA FIGUEIREDO
,
que
indeferiu a petição inicial e julg
o
u extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 321,
do CPC.
Sem condenação.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que
celebrou com o apelado contrato de financiamento (Aditivo de Renegociação n
.
20039659433) no valor líquido de R$ 36.437,28, a ser pago em 48 prestações mensais de R$ 759,11, com início em 06/08/2024 e término em 06/07/2028, destinado à aquisição de veículo alienado fiduciariamente
, sendo que o apelado
deixou de pagar as prestações desde 06/08/2024, configurando-se a mora
.

Assevera que
a notificação extrajudicial foi devidamente enviada e recepcionada no endereço indicado no contrato, sendo irrelevante que tenha sido recebida por terceiro
.

Informa que
a comprovação da mora, nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 29 do STJ, exige apenas a demonstração da entrega da notificação no endereço do devedor, não sendo necessária a assinatura do próprio
.

Discorre sobre a t
ese
do repetitivo
n
.
1132/2023
aduzindo
que para caracterização da mora é suficiente a comprovação do encaminhamento da notificação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
anular
a sentença e
deferir a liminar de busca e apreensão do veículo.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se da peça inicial que:

“
1º) Por “Contrato de Financiamento” substituído pelo presente "Aditivo de Renegociação" nº 20039659433, celebrado entre as partes no dia 06/07/2024, o Requerente concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no valor líquido de R$ 36.437,28 (TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)que deveria ser pago em 48 prestações no valor de R$ 759,11 (SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E ONZE CENTAVOS), cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 06/08/2024 e da última para o dia 06/07/2028, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca GM - CHEVROLET modelo CELTA SPIRIT, ano fabricação 2011, chassi 9BGRP48F0CG177312, placa NTY0I94, cor PRETA e
renavam
nº 000342267051.

2º) Ocorre, entretanto, que o(a) Requerido(a) não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 06/08/2024, cuja mora está devidamente comprovada por meio de notificação e/ou protesto (cópia inclusa), conforme artigo 3º e 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014, pode ser
requerida contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Recebida a inicial, a d. magistrada singular determinou ao autor emendar a inicial com o fim de sanar a irregularidade da notificação extrajudicial enviada para o CEP divergente do contrato, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 295510370).

Em seguida, o autor apenas acostou o comprovante de pagamento das custas de distribuição.

Após, sobreveio a sentença de extinção, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Como se vê, a mora em si decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e a sua comprovação para os fins previstos nos dispositivos acima, efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR, bastando que tenha sido enviada no endereço informado pelo próprio devedor por ocasião da celebração do contrato.

No caso, a notificação do devedor foi encaminhada para CEP diverso do constante no instrumento contratual, conforme se verifica do Aviso de Recebimento dos Correios (Id. 295510365), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa.

Apesar da prova do recebimento da notificação pelo devedor não ser necessária para a constituição em mora, exige-se que o documento seja enviado ao endereço declinado no contrato.

Portanto, a irresignação d
o banco apelante
de caracterização da mora não prospera, eis que não foram cumpridos os requisitos legais para
a busca e apreensão do veículo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025